Tribunal: STF
Processo: Rcl 63886
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Maranhão, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, nos autos do Processo nº 0004150-17.2013.8.10.0001, que concedeu aos servidores públicos, ora beneficiários, reajuste de 21,7%.



    Na origem cuida-se de ação proposta por servidor público que pleiteava a extensão do reajuste concedido pela Lei Estadual 8.369/06.



    Sustenta-se que a decisão impugnada ofendeu a Súmula Vinculante 37, uma vez que as razões de decidir do juízo reclamado estão embasadas no princípio da isonomia e na suposta violação do artigo 37, X, da CF/1988.



    Eis o ementa do ato tido por reclamado (eDoc 9, p. 189):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI GERAL DE REAJUSTE. ÍNDICES DIFERENCIADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 



    I – A Lei que trata de reajuste geral anual não pode estabelecer aumentos diferenciados a determinados setores ou categorias do funcionalismo público, sob pena de afronta à isonomia.



     II – Os servidores possuem direito ao recebimento do percentual de 21,7%, ou seja, à diferença entre os percentuais de reajuste recebidos (8,3%) e o percentual de 30%, deferido pela Lei n. 8.369/2006, por força da proibição constitucional de distinção de índices entre servidores públicos, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal. 



    III – Apelação provida”



    Defende-se que o acórdão reclamado “ofendeu a Constituição Federal na medida em que estendeu um aumento salarial, concedido pelo legislativo através de reajuste específico para determinadas categorias. Assim, busca-se a confrontação da decisão recorrida com o art. 37, X, da Constituição Federal.” (eDoc 1, p. 6)



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do curso do processo originário e, no mérito, a cassação das decisões proferidas nos autos que contrariem a súmula vinculante 37.



    Em 1º.12.2023 determinei a instrução do feito.



    As informações foram prestadas no (eDoc 18).



    A Secretaria Judiciária certificou a ausência de contestação no (eDoc 23).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento da reclamação, com a seguinte ementa:



    “Reclamação constitucional. Direito Administrativo e Constitucional. Suposta violação à Súmula Vinculante nº 37, que veda o aumento salarial de servidores por decisão do Judiciário. Reajuste concedido pelo Lei nº 8.369/2006 do Estado do Maranhão. Natureza jurídica de revisão geral anual. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Invocação do Tema 984 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Uso como sucedâneo recursal. Vedação. Parecer pelo não conhecimento do Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Primeiramente, oportuno explicitar que tenho aderido à posição majoritária na Corte, quanto à configuração de afronta à Súmula Vinculante nº 37 nas hipóteses em que verificada a concessão de aumento de vencimento de servidor público em valores fixos, por meio de lei, posteriormente transformados em percentuais e aplicados de forma linear ou isonômica.



    Como se nota, a decisão ora reclamada considerou que a Lei Estadual nº 8.369/2006, promoveu reajustes salariais com índices diferenciados. Sendo assim, concluiu, ao menos tacitamente, pela violação da isonomia e acabou por afrontar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37, nos termos da jurisprudência mais atual desta Corte.



    A fundamentação contida no ato reclamado, segundo entendimento majoritário desta Corte, revela a utilização do princípio da isonomia para justificar aumento de vencimento, apesar da tentativa de enquadrá-lo como revisão anual geral, precisamente para se esquivar da proibição contida na SV 37, conforme bem observado pelo Ministro Dias Toffoli quando do julgamento do AgR na Rcl 27.443 pela Segunda Turma (DJe de 18.12.2017) em sessão por mim presidida, cujo trecho transcrevo:



    “Conforme assentei na decisão agravada, a Súmula Vinculante nº 37 deriva de proposta de conversão da Súmula nº 339/STF em enunciado com força vinculante, a qual aprovada nos autos da PSV nº 88, por unanimidade, ante a existência de inúmeras decisões do STF, contemporâneas ao julgamento da PSV, no sentido do entendimento jurisprudencial consolidado desde o ano de 1963.



    […]



    No precedente de repercussão geral (RE nº 592.317/RJ), o STF deu provimento ao recurso extraordinário para reformar decisão do TJRJ que confirmou a sentença que condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento da gratificação de gestão de sistemas administrativos ao recorrido, com o seguinte fundamento:



    Pelo Princípio da isonomia, de status constitucional, cargos idênticos, de iguais funções, devem ser valorados com o mesmo quantum remuneratório, pois não se justifica o não recebimento da gratificação em questão pelo servidor público ocupante de cargo efetivo da SMA em razão de sua lotação em outro setor da administração municipal. (fl. 184) (relatório do RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/14).



    Prevaleceu o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal.



    Ao editar a SV nº 37, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88 - segundo a qual a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso - para orientar a atuação do Poder Judiciário em demandas apresentadas por servidor público com o objetivo de receber e incorporar parcelas remuneratórias.



    O direito controvertido na ação objeto da presente reclamação está amparado no art. 1º da Lei Municipal nº 1.000/2009, que assim dispõe:



    Art. 1º Ficam incorporados às referências de vencimentos e salários dos cargos e empregos públicos municipais o Abono Especial de R$ 30,00 (trinta reais) e o Abono Especial por Assiduidade de 3% (três por cento) do respectivo salário base ou vencimento, concedidos pela Lei Complementar nº 988, de 19/01/2009, art. 1º caput e parágrafo único.



    Também encontra-se agasalhado pelo art. 1º da Lei Municipal nº 1.121/2011, que determina:



    Art. 1º Fica incorporada, a partir de 01/04/2011, às referências de vencimentos dos cargos e empregos públicos municipais, a parcela mensal do Abono Especial concedido pela Lei Complementar nº 1.056, de 18.05.2010, no valor de R$ 100,00 (cem reais).



    Parágrafo único Os valores dos padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais passam a ser os constantes do Anexo único, que faz parte desta Lei Complementar.



    No caso, por se tratar de direito concedido em valor uniforme aos servidores públicos civis municipais, a parcela foi reconhecida pelo Juízo reclamado como revisão geral anual, cujo índice foi apurado a partir da ponderação entre os valores de R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais) e a menor remuneração devida a servidor público civil da administração municipal, a fim de se garantir a isonomia remuneratória.



    Em outras palavras, sob o fundamento de assegurar a isonomia entre servidores públicos municipais, o direito foi deferido pelo Poder Judiciário como parcela calculada em percentuais de 17,74% (dezessete inteiros e setenta e quatro por cento), entre 2009 e 2011, e de 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três por cento), a partir de 2011, sobre a remuneração do cargo público titularizado, a título de revisão geral anual; não obstante os direitos terem sido instituídos pelo legislador nos valores R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais), respectivamente, a título de abono especial; resultando em uma concessão de aumento remuneratório a servidor público sem previsão legal, em afronta à SV nº 37.



    No mesmo sentido, cito outros julgamentos de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. II Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.284-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 31.08.2018)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS 1.000/2009 E 1.121/2011 DO MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. REAJUSTES DE 17,74% E 18,33%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA isonomia. OFENSA À SUMULA VINCULANTE 37. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.818-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 06.06.2018)



    Referente a legislação do Estado do Maranhão, ora em análise, no mesmo sentido: Rcl 36.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.03.2020; Rcl 38.814, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.04.2020.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada nos autos do Processo nº 0004150-17.2013.8.10.0001 e determinar que outra seja proferida com observância da Súmula Vinculante 37.



    Comunique-se o órgão prolator do ato reclamado, com cópia desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente